Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS. ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausente interesse recursal da parte ré sobre tópico da Sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.
2. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2.2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa: a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia; o informante foi dispensado de acordo com previsão legal.
3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 3.1. No presente caso, as agressões físicas sofrida pela apelada foram graves e intensas a ponto de romper o equilíbrio psicológico, gerando dor, angústia e sofrimento.
4. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa. Pequena redução do valor do quantum indenizatório.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido em parte.